Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. PRELIMINAR DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA VALIDAR A IDENTIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REDUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIFICULDADE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal na reforma de capítulo da sentença em acordo com as pretensão do apelante.
2. A instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. Nesta toada, o banco possui o ônus de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que dispõe dos meios para comprovar que o contrato foi efetivamente firmado pelo consumidor, cercando-se de cuidados acerca das informações prestadas, dos documentos pessoais apresentados, além de recolher biometria facial e assinatura digital, a fim de assegurar a validade da contratação firmada. Documentação ausente nos autos.
3. Comprovada que a inscrição em cadastro de inadimplentes ocorreu e que esta foi indevida, está devidamente configurada a responsabilidade do Banco a realizar o pagamento de danos morais. A condenação, nesses casos, justifica-se pela publicidade que se é dada à condição de devedor inadimplente quando da inscrição. Há, portanto, violação imediata à imagem da vítima, posto que a partir da inscrição este passa a ser visto por credores como mal pagador.
4. Em relação ao quantum indenizatório, deve-se estar atento aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, pois o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa da demandante. Danos morais reduzidos.
5. A multa por descumprimento da obrigação de fazer é medida de coação, cujo objetivo é garantir a eficácia do provimento jurisdicional. 5.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional à periodicidade em que arbitrado, não havendo o que se falar em enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.